Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-80.2014.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000925-80.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO RENATO COELHO - CPF: 177.552.631-34 (EMBARGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), TANIA MARA MATTOS COELHO - CPF: 272.107.661-20 (EMBARGADO), JOSE ALMIR DE MELLO - CPF: 571.302.131-91 (EMBARGANTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), DELMAR FILIPINI - CPF: 825.530.929-20 (EMBARGANTE), NEZIA DOS SANTOS COSSI - CPF: 176.862.488-79 (EMBARGANTE), EDSON BOVO - CPF: 128.674.258-75 (ADVOGADO), VERA HELENA COSSI CORACINI - CPF: 079.469.238-99 (EMBARGANTE), VALDIR GARCIA CORACINI - CPF: 084.692.388-25 (EMBARGANTE), ANTONIO GERALDO COSSI JUNIOR - CPF: 083.731.778-92 (EMBARGANTE), ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI - CPF: 104.360.178-30 (EMBARGANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
– SENTENÇA EXTINTIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA N. 303 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Quando extintos os embargos de terceiro sem resolução do mérito, afigura-se justo que a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais recaia sobre o autor da ação originária, que deu causa à constrição indevida.

2 – No caso, aplica-se a
“Súmula 303/STJ: Em embargos de terceiro, quem deu causa à contrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

3 -
Recurso acolhido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NEZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI JUNIOR e ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI

opõem Embargos de Declaração (ID. 232464196), objetivando sanar vícios que estariam maculando o v. acórdão de ID. 228305677, proferido ao Recurso de Apelação Cível n. 0000925-80.2014.8.11.0015, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de inverter os ônus sucumbenciais e condenar os ora embargantes ao pagamento das despesas e custas judiciais, bem como de honorários advocatícios.

Em síntese, alegam a existência de omissão no referido
decisum
no que se refere à inversão do ônus sucumbencial, uma vez que os embargos de terceiros foram opostos após o trânsito em julgado da ação possessória originária, sendo, portanto, injusta a condenação dos embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 236493169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Pois bem.

À espécie, analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, houve omissão e premissas equivocadas no acórdão recorrido quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Para melhor contextualizar a ocorrência da omissão e ocorrência da premissa equivocada, necessário se faz um suscinto resumo dos fatos:

JOSÉ DE ALMIR DE MELLO
e
DELMAR FILIPINI
ajuizaram em
20/03/2006
a
ação de Interdito Proibitório nº
0002452-48.2006.8.11.0015
em face de
NÉZIA DOS SANTOS COSSI
e
OUTROS
, sob alegação de serem legítimos possuidores do imóvel objeto da matrícula
nº. 30.308 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop - MT, sendo que, à vista d
o caráter dúplice das ações possessórias, após devidamente citados, os réus requereram, através de pedido
contraposto
, a tutela possessória para garantir a sua posse, afirmando que os verdadeiros invasores seriam os autores.

No decorrer da instrução processual, o Juiz singular,

reconheceu que a família COSSI é proprietária e possuidora da integralidade da área desde o ano de 1976
e que os autores do interdito invadiram parte da área.

Assim,
julgou improcedente
a
Ação de Interdito Proibitório

nº
0002452-48.2006.8.11.0015
ajuizada por
JOSÉ DE ALMIR DE MELLO
e
DELMAR FILIPINI
e
procedente
o pedido contraposto de reintegração de posse apresentado por
NÉZIA DOS SANTOS COSSI
e
OUTROS,
determinando a expedição de mandado de reintegração de posse.

Ainda, condenou os requerentes
JOSÉ DE ALMIR DE MELLO
e
DELMAR FILIPINI
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 20.000,00, bem como a multa de 1% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

A sentença em questão foi mantida por unanimidade pela 6ª Câmara Cível deste Tribunal ao julgar o
RAC nº. 98465/2012
de relatoria do Des. Juracy Persiani.

Transitada em julgado a sentença, a Sra
NÉZIA DOS SANTOS COSSI
e
OUTROS
, agora na condição de exequentes,

requereram seu cumprimento quanto aos honorários advocatícios e a multa por litigância de má-fé.

No entanto, posteriormente, a execução da sentença foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15, em razão da inercia dos exequentes, ocorrendo seu trânsito em julgado em 30/08/2023.

Verifica-se também que, na condição de posseiro e ainda no decorrer da citada
ação de Interdito Proibitório

nº
0002452-48.2006.8.11.0015)
o autor -

JOSÉ DE ALMIR DE MELLO
, celebrou contrato de compra e venda em
07/05/2010
(ID. 216157339, p. 05/09), pelo qual vendeu o imóvel objeto dos autos aos Srs.
PAULO RENATO COELHO e TANIA MARA MATTOS COELHO
, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Assim, à vista dessa aquisição, em
23/01/2014
os Srs.
PAULO RENATO COELHO e TANIA MARA MATTOS COELHO
ajuizaram
Embargos de Terceiro nº 0000925-80.2014.8.11.0015

em face de

JOSÉ DE ALMIR DE MELLO, DELMAR FILIPINI,
NEZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI JUNIOR e ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI
, visando garantir sua posse sobre o citado imóvel.

Todavia, como o magistrado
a quo
, entendeu que a pretensão dos embargantes já havia sido julgada nos autos da
ação de

Interdito Proibitório

nº
0002452-48.2006.8.11.0015,
extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do interesse de agir, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Assim, constata-se que laborou em equívoco o douto magistrado singular, bem como o acordão embargado, porquanto resulta evidente que foi o Sr.
JOSÉ DE ALMIR DE MELLO
quem deu causa ao ajuizamento de
ação de Embargos de Terceiro nº 0000925-80.2014.8.11.0015.

Isto porque, se ainda durante o curso da ação possessória, vendeu o imóvel rural como se dono fosse dando causa à constrição indevida, não cabe falar em condenação nas verbas de sucumbência dos Srs.

PAULO RENATO COELHO e TANIA MARA MATTOS COELHO
e tampouco de
NEZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI JUNIOR e ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI.

Aliás, neste sentido, é a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No mesmo sentido colaciono julgados deste E. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Se os Embargos de Terceiro são extintos sem resolução de mérito por perda superveniente de seu objeto,
os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que motivou a propositura da demanda (princípio da causalidade)
.”
(TJ-MT 00006899320158110080 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELOS EMBARGADOS –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SÚMULA 303/STJ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
Precedentes do STJ. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.”
(TJ-MT 00002097120168110051 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023) - g. n.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE DEU ORIGEM SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO
– DESNECESSIDADE DE INCURSIONAR SOBRE O MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS DE TERCEIROS EXTINTOS EM GRAU RECURSAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
ASPECTOS SUPERVENIENTES – SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO CONTRA AQUELE QUE DEU ENSANCHA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SÚMULA 303 DO STJ
– CONDENAÇÃO POR EQUIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – APLICAÇÃO - PREENCHIMENTO NO CASO CONCRETO DO § 8º, DO ARTIG 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS JÁ CONSOLIDADOS PELO STJ. Recurso conhecido e provido. (...)
IV – Consignado que residiu perda de objeto em face desta situação superveniente criada pelo EMBARGADO, autor da ação que deu origem aos EMBARGOS DE TERCEIRO, demonstrado que este deu causa a instauração desta ação, deve responder pelo pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, em consonância com a Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
(...)”
(TJ-MT 00007993220168110024 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022) - g. n.

Portanto, uma vez que os
Embargos de Terceiros nº 0000925-80.2014.8.11.0015
foram extintos sem resolução do mérito, afigura-se mais justo que a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios recaia sobre o embargado/apelado
JOSÉ ALMIR DE MELLO
, em observância ao princípio da causalidade, haja vista ter dado causa à constrição indevida e, consequentemente, à oposição dos embargos.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
, para reformar a sentença recorrida e inverter os ônus sucumbenciais, condenando somente o embargado
JOSE ALMIR DE MELLO
ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025